Tribunal: TJBA
Processo: 8003451-34.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003451-34.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA REGIS

Advogado(s)
:
IANNE SOUSA ANDRADE BRITO, CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ENVIO REITERADO DE MENSAGENS E AMEAÇAS PSICOLÓGICAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO § 1º, II, DO ART. 147-A DO CP. PENA DEFINITIVA DE 9 MESES DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Remanso, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Pedro Henrique Ferreira Régis da imputação de crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, por entender ausentes os requisitos típicos da reiteração de condutas persecutórias.

2. Segundo a denúncia, o réu, inconformado com o fim de um relacionamento amoroso de cerca de oito meses com a vítima, passou a persegui-la reiteradamente por meio de mensagens e SMS ofensivos, invasivos e ameaçadores, causando-lhe intenso sofrimento emocional e afetando sua liberdade de autodeterminação, sua integridade psicológica e sua privacidade, em típico contexto de violência doméstica e de gênero.

3. O juízo de primeiro grau entendeu que os elementos trazidos aos autos não seriam suficientes para caracterizar o delito, concluindo pela ausência de reiteração apta a configurar o crime de perseguição. Inconformado, o Ministério Público recorreu da sentença absolutória, pleiteando a condenação do acusado, com reconhecimento da majorante prevista no §1º, II, do art. 147-A do Código Penal, por se tratar de conduta dirigida contra mulher, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de perseguição, com base no conjunto probatório dos autos; e (ii) estabelecer se a conduta do réu se enquadra no tipo penal previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, em razão da violência psicológica cometida contra mulher no contexto de violência doméstica, justificando a reforma da sentença absolutória e a fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de perseguição exige, como elemento típico, a prática reiterada de atos que violem a integridade psíquica, liberdade ou privacidade da vítima.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em delitos ocorridos no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por provas documentais ou testemunhais.

7. As mensagens enviadas pelo acusado, com pedidos de contato e exigência de desbloqueio de celular, juntadas aos autos por meio de capturas de tela, demonstram insistência, pressão emocional, evidenciando a habitualidade das condutas persecutórias e a violação da esfera privada da vítima.

8. O depoimento da vítima é firme e coerente com os demais elementos probatórios, revelando o impacto psicológico sofrido, como crises de ansiedade, além da tentativa do réu de desqualificá-la publicamente, atribuindo-lhe falsa condição de saúde.

9. As mensagens enviadas pelo réu demonstram assédio psicológico e tentativa de desqualificação moral da vítima, inclusive por meio de insinuações sobre doenças e ameaças de divulgação de informações pessoais, evidenciando abalo emocional e invasão de sua esfera de privacidade.

10. A conduta se amolda ao crime de perseguição qualificado pela violência de gênero (art. 147-A, §1º, II, do CP), pois praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de relacionamento afetivo anterior.

11. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ausentes agravantes ou atenuantes; na terceira fase, aplicou-se a majorante do art. 147-A, § 1º, II, resultando na pena definitiva de 9 meses de reclusão e 15 dias-multa, com concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, facultada a recusa em audiência admonitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A reiteração de mensagens ofensivas e importunas, após o término de relação íntima, caracteriza perseguição quando dirigida à vítima de forma insistente, não consentida e com potencial lesivo à sua integridade psicológica.”

“A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial força probatória quando alinhada a outros elementos constantes dos autos, como registros eletrônicos de mensagens.”

“Configura-se a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP quando a perseguição é praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e de gênero.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, caput e §1º, II; arts. 43 e 44, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000398-36.2023.8.17.3220, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, j. 30.05.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500222-51.2022.8.26.0541, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 16.01.2024; TJ-GO, Apelação Criminal nº 5451254-02.2023.8.09.0171, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges; TJ-BA, Apelação nº 8005489-71.2022.8.05.0105, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8003451-34.2023.8.05.0208, em que figura como apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelado, Pedro Henrique Ferreira Regis.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
dar provimento ao apelo
para condenar o réu à pena definitiva de 9 (meses) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II do CP), concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34